Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-12.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800090-12.2023.8.14.0128

APELANTE: PEDRO PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800090-12.2023.8.14.0128

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: PEDRO PEREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DR. ADRIANO PEREIRA BONETH - OAB AM8862

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO E DEPOIMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA SANÇÃO INICIAL INVIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ CONFERIDA EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800090-12.2023.8.14.0128

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: PEDRO PEREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DR. ADRIANO PEREIRA BONETH - OAB AM8862

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PEDRO PEREIRA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta nos autos
que no dia 17/02/2023, por volta das 20h30m, o apelante foi detido eis que portava munições e arma de fogo de uso restrito, com características modificadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória relata que uma guarnição da Polícia Militar recebeu informação sobre a existência de um veículo em atitude suspeita.

Expõe que a equipe policial reconheceu o recorrente como sendo o suspeito da prática de um crime de roubo, o qual teria ocorrido naquele município no dia 06/02/2023.

Descreve que após revista, os policiais apreenderam com o Recorrente uma arma de fogo calibre 16, tipo escopeta, a qual estava com o cano serrado, e munições do mesmo calibre.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id nº 16132616).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante com fundamento no art. 386, VI ou IV do Código de Processo Penal, além da fixação da reprimenda inicial no mínimo legal (Id. 16132624).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 16132631).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento
im
provimento
do recurso (Id. 16658561).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo análise das teses suscitadas.

1.

DA DOSIMETRIA.

Inicialmente, a propósito do interesse do Recorrente em obter
novo balizamento da primeira etapa da dosagem penalógica
, impende destacar que neste ponto o recurso não comporta provimento.

Tal assertiva decorre do desejo esboçado pelo Apelante em ver reduzida
sanção
que
já se encontra no mínimo legal
.

Da simples leitura da sentença se denota que a reprimenda inicial foi fixada em 03 (três) anos, porquanto não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias capazes de distanciar a reprimenda do patamar mínimo.

Disto se conclui que a apelação o pleito deve ser rejeitado por ausência de interesse recursal.

2.

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VI ou IV do Código de Processo Penal, sustentando que a prova produzida na instrução não autoriza a prolação do édito condenatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pela documentação acostada aos autos (Auto de Prisão em Flagrante (Num. 86990604), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 87278303 – Pág. 15), Perícia Balística (Num. 88527700) laudo pericial de Id nº 16132575).

Da mesma forma, a autoria foi provada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório somados à confissão do apelante.

Conforme consta da sentença, os depoimentos dos policiais que abordaram o recorrente são firmes e harmônicos:

“(...) A testemunha Policial Militar Thayan relatou que
recebeu denúncia anônima de um carro
branco
em atitudes suspeitas
;
que foi dado ordem de parada do veículo, porém não atenderam; em seguida, foi feita a abordagem, porém os acusados se recusaram em sair do veículo; que foi jogada a arma no matagal
; que se
recorda da apreensão de munições
, balaclava;

O Policial Militar Felipe de Jesus disse que
estava de folga e percebeu a movimentação estranha de um veículo; que ligou para a guarnição
sobre a atitude estranha do veículo de cor branca; que a polícia fez a abordagem e ele estava no momento e reconheceu Pedro como um dos envolvidos no assalto no comércio do Gamaliel; que não viu o momento da abordagem;
que foi relatado que o Pedro é quem estava de posse da arma apreendida
; que foi a suposta arma utilizada no assalto no comércio do Gamaliel, que era
uma espingarda de cano cortado
; que foi encontrado dentro do carro vários apetrechos possivelmente a serem utilizados em um novo assalto; que no momento da abordagem,
Janderson afirmou que a arma apreendida era de Pedro
;

A testemunha Bruno Leite, PM, relatou que fez a prisão dos acusados após ser acionado por populares a respeito de atitudes suspeitas de um carro branco; que também outro PM havia informado sobre as atitudes deste veículo; que foi feita abordagem

ao veículo, os indivíduos ainda tentaram fugir, porém a polícia conseguiu detê-los; que foi encontrado acessórios dentro do veículo que possivelmente seriam utilizados na pratica de algum crime;
que viu no momento em que um dos acusados se livrou da arma, jogando no matagal; que quem jogou o armamento fora foi o passageiro; que foram encontrados estojos deflagrados dentro do carro
; que um dos indivíduos estavam com mandado de prisão em aberto pela prática de assalto recente em Terra Santa; que a arma estava carregada (...)” (16132616, fls. 223/224).”

Em seu interrogatório o apelante relatou que o instrumento bélico apreendido era de sua propriedade; que iria levar a arma para conserto.

Neste contexto, deixo de acolher o pleito absolutório.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso, e na extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantidos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024